Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-67.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005447-67.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI - CPF: 843.248.641-87 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI - CPF: 843.248.641-87 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração no 1005447-67.2017.8.11.0003

Embargante:
Beatriz Terezinha Stoffel Valdameri

Embargado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargada
: Beatriz Terezinha Stoffel Valdameri

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DA SEGURADA - AGRAVAMENTO DO RISCO - EMBRIAGUEZ - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA CONTRATUAL AMPLIADA PARA SEGURO DE VIDA - SÚMULA 620/STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - OMISSÃO - EMBRIAGUEZ - NÃO VERIFICADA - OMISSÃO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NÃO VERIFICADA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Súmula n° 620 do STJ: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1005447-67.2017.8.11.0003

Embargante:
Beatriz Terezinha Stoffel Valdameri

Embargado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargada
: Beatriz Terezinha Stoffel Valdameri

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Beatriz Terezinha Stoffel Valdameri
e por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
de acórdão que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Beatriz Terezinha Stoffel Valdameri
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DA SEGURADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO - EMBRIAGUEZ - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA CONTRATUAL AMPLIADA PARA SEGURO DE VIDA - SÚMULA 620/STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Súmula n° 620 do STJ: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Embargos
de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

(Id. 36793474): Alega que o acórdão é omisso com relação à comprovação do nexo causal entre a embriaguez e o acidente de trânsito, porquanto sustenta que não houve a valoração das provas que confirmam o agravamento do risco por parte da segurada.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos, para fazer constar que a ocorrência do sinistro se deu por embriaguez da segurada.

Embargos
de

Beatriz Terezinha Stoffel Valdameri

(Id. 36823973): Afirma que o acórdão é omisso com relação ao pedido de inversão e majoração dos honorários de sucumbência. Requer o provimento do recurso, para que seja invertida e majorada a verba de sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 38188482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020